Tribunal: STF
Processo: RE 135178
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
ARTIGO 47, PARAGRAFO 3.,  INCISOS  III  E  IV,  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS. DEVEDOR  QUE  POSSUI  MEIOS
PARA SOLVER  O  DÉBITO  CONTRAIDO  ATRAVÉS  DE  VARIOS  CONTRATOS  DE
EMPRESTIMO.
         Feita a prova, pela instituição credora, de  que  o  devedor
dispõe de meios para pagamento de seu débito, exclui-se  o  beneficio
da isenção da correção monetária de que trata a norma  constitucional
transitoria.
         Exclui-se, também,  o  beneficio,  se  a  soma  dos  valores
correspondentes aos diversos contratos ultrapassar o teto inscrito no
art. 47, paragrafo 3., inciso IV.
         Recurso extraordinário não conhecido.